Tribunal: STF
Processo: Rcl 52900
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Guilherme Candido da Silva Barbosa, Rogerio Carlos de Oliveira e Rodrigo de Oliveira Teodoro contra ato do Juiz Plantonista da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na ADPF nº 347/PR-MC e na RCL nº 25.891/GO. 



    Em síntese, narra a defesa que os reclamantes foram presos sem a realização da audiência de custódia, o que configuraria afronta ao paradigma invocado.



    Na inicial, a defesa aduz que os reclamantes “foram presos em flagrante no dia 13/04/2022 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal” e o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem a realização da audiência de custódia.



    Requerem a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas; o relaxamento da prisão; a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de Goias para retomar imediatamente as audiências de custódia presenciais, “inclusive nos finais de semana e feriados”; a cientificação do “Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial nos finais de semana e feriados”; e, por fim, a apuração “da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos.”



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, exigências que foram devidamente cumpridas (edocs 7 e 11).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “Conforme se extrai dos autos protocolados sob o n.° 5217687-90.2022.8.09.0011, os pacientes GUILHERME CÂNDIDO DA SILVA BARBOSA, ROGÉRIO CARLOS DE OLIVEIRA e RODRIGO DE OLIVEIRA TEODORO foram presos em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 40 , do Código Penal, praticado no dia 14 de abril de 2022— evento 01. 



    No evento 05, foi proferido despacho pela MM. Juíza plantonista, explicando o motivo da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como, relatando que se tratou de Plantão Regionalizado, abrangendo a Macrorregião 04 com diversas comarcas, quais sejam: Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Hidrolândia e Senador Canedo, e seus respectivos Distritos, além disso, inexiste estrutura policial adequada que possibilite o deslocamento e escolta dos presos entre tais cidades em tempo tão exíguo, momento que determinou o cumprimento do Provimento CGJ/GO n° 10/2020. 



    O representante do Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em preventiva — evento 07. Por meio da Defensoria Pública, os pacientes pugnaram pelo relaxamento da prisão, por ausência da realização da audiência de custódia, subsidiariamente pela concessão da liberdade provisória com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, com fundamento nos predicados pessoais dos pacientes. 



    Em decisão proferida no dia 14 de abril de 2022, o MM. Juíza plantonista dispensou a realização da audiência de custódia dos indiciados, ante a impossibilidade de sua realização e converteu a prisão em preventiva, diante das peculiaridades do caso, uma vez que os pacientes respondem a outros processos, tenho que é real a possibilidade de reiteração delitiva, visando a garantia da ordem pública (movimentação n.° 12). 



    (....)



    Como visto, o Juízo dispensou a realização da audiência de custódia, substituindo-a por procedimento previsto no Provimento CGJ/GO n° 10/2020, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás.



    Não decorre, entretanto, da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida e imediata colocação em liberdade. Porém, verifica-se nos pedidos da inicial o requerimento de realização da audiência de custódia.



    Cumpre ter presente, por necessário, que os Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604- MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751- MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo Plantonista da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente